Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721138-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MARIA ROMANA GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará [IDs 155573307 (EMD) e 152060319], que, nos autos da ação da monitória movida em face de MARIA ROMANA GOMES DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da massa falida recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que tal pedido encontra respaldo na jurisprudência pátria e que teve deferimento do benefício em outros processos. Defende o deferimento do pedido à baila, porquanto “(...) encontra-se em situação financeira de extrema fragilidade, o qual demonstra inequivocamente encontrar-se sem recursos para adimplir com custas processuais.” Sustenta que “(...) diante do comprometimento da situação econômico-financeira e a grave violação das normas emanadas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, atestando a existência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa, o agravante teve decretada a sua Liquidação Extrajudicial (documento 2) Dessa forma, foi decretada pelo MM. Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, perante os autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, a falência da agravante (documento 3)” Postula pela concessão do efeito suspensivo ativo, eis que na decisão recorrida há advertência de que o não recolhimento das respectivas custas processuais implicará na extinção daquela pretensão. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte recorrente requesta pelo deferimento da aludida tutela de urgência no caso vertente. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila, de modo que lhe seja autorizado a postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue sua marcha normal, e pode até ser efetivamente resolvido, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Vide a advertência pronunciada ao final da decisão agravada. A ver, verbo ad verbum: “Intime-se para o pagamento das custas processuais iniciais dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o consequente cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015).” Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Conquanto não perfectibilizada a triangularização da relação processual na origem, reputo dispensável a intimação da parte adversa. Em complementação, CONCEDO, AD CAUTELAM E COM BASE NO DEVER DE CONSULTA, ESCLARECIMENTO E COOPERAÇÃO, O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A AGRAVANTE COMPROVE ROBUSTAMENTE SUAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À SUA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO BENEFICIADO PELO MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, MORMENTE TRAZENDO À COLAÇÃO TODA A DOCUMENTAÇÃO MENCIONADA NA PEÇA RECURSAL, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator